Tribunal: CARF
Processo: 10880.937677/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937677/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.521 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
ATOS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
CSLL.
COMPROVAÇÃO
POR
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
Na apuração da CSLL, assim como do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do tributo devido o valor retido na fonte por outros meios para além dos
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que
comprovada a retenção, bem como o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Súmula CARF no 143. Na ausência de outros
documentos hábeis e idôneos, além daqueles já consultados nos sistemas da
RFB, e da efetiva prova da retenção, não há como reconhecer o crédito
buscado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937677/2012-32
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.521 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937677/2012-32

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 02-90.031 proferido
pela - 2a Turma da Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG– DRJ/BHE, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo sujeito passivo.

Na origem, tem-se a transmissão de PER/DCOMP no 30357.16282.251109.1.3.03-
8868 que buscou crédito referente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005, composto de
retenções na fonte.
A homologação das compensações foi parcial, pois a autoridade (despacho decisório
e análise do crédito às e-fls. 17-23) concluiu pela existência de crédito compensável de apenas R$
572.390,25, em confronto com o saldo credor apurado e utilizado no ano-calendário de 2005 no valor
de R$ 620.129,02, conforme quadro abaixo:

Na análise do crédito (e-fls.20-23), vê-se que o crédito diz respeito à Contribuição
Social Retida na Fonte, onde algumas parcelas foram confirmadas, enquanto outras, detalhadas
em quadro explicativo, foram confirmadas parcialmente ou não confirmadas.

Na manifestação de inconformidade, dita impugnação administrativa (e-fls. 25-
38), arguiu preliminares de cerceamento de defesa e falta de motivação da decisão, pedindo
assim, a nulidade do despacho decisório, bem como a nulidade da decisão por falta de diligência
da fiscalização para averiguação do crédito. No mérito, defende ter direito ao crédito, e esclarece
que houve descasamento de informações uma vez que seus clientes não efetivam seus
pagamentos dentro do mesmo ano-calendário da emissão das Notas Fiscais. Afirma que com a
defesa teria acostado o Livro Razão, bem como os respectivos informes de rendimentos, além de
relatório, pormenorizado, de todas as notas fiscais emitidas ao longo do ano de 2005, nas quais
constam os números dos documentos fiscais, os valores do mesmo, o CNPJ do cliente e as datas
das emissões. Realizou pedido de perícia e acostou os seguintes documentos: DIPJ 2006 (e-fls.
65-126), relatório de faturamento (e-fls. 127-169), informe de rendimentos e livro razão (e-fls.
170-171) indicados mas NÃO JUNTADOS.

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.521 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937677/2012-32

No acórdão recorrido (e-fls. 174-178) foi esclarecido que:

Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2005, retenções
de CSLL na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 597.775,37,
valor superior ao anteriormente confirmado no despacho, R$ 572.390,25.
A relação das retenções encontradas foi anexada a este acórdão.

À e-fl. 179 encontram-se as retenções de CSLL mencionadas na decisão recorrida.

O pedido de perícia foi rejeitado diante da ausência dos requisitos legais que o
justificariam e discorre sobre ônus da prova, tendo assentado que:

Se não houve a confirmação de parcelas de crédito que comporiam o saldo
negativo pleiteado, a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de
não homologar a compensação está correta.

No recurso voluntário (e-fls. 188-200), a recorrente basicamente reafirmou as
razões de sua manifestação de inconformidade e não juntou documentos.

Assim, esclarece o recorrente que a legislação prevê o oferecimento à tributação
de todas as receitas auferidas no ano civil, que, no presente caso, montou em R$ 75.720.880,27,
informado na DIPJ e homologado, ainda que de forma tácita, pela Receita Federal. Destaca que o
artigo 942 do RIR (Decreto n.o 3000/99) determina que a DIRF contemplará todos os valores
pagos de receitas e respectivos tributos retidos, ou seja, seguirá o regime de caixa.

Explica que no presente caso o que sucedeu foi que as maiores diferenças de
retenção decorrem das notas fiscais emitidas em dezembro de 2005, cujo recebimento ocorreu no
ano de 2006:

A diferença apontada de R$ 13.817,65 se refere ao faturamento do mês de
dezembro/2005, cujo reconhecimento da receita ocorreu naquele período com
sua adição à base de cálculo da CSLL, porém, como o pagamento ocorreu em
2006, a fonte pagadora só informa essa retenção neste ano, resultando, pois, em
um “descasamento” entre o valor informado como crédito e o retido.

Reitera que estaria juntando Livro Razão, bem como respectivos informes de
rendimentos, além de relatório, pormenorizado, de todas as notas fiscais emitidas ao longo do
ano de 2005, nas quais constam os números dos documentos fiscais, os valores do mesmo, o
CNPJ do cliente e as datas das emissões. No entanto, nada foi acostado ao recurso voluntário.

Afirma que essa matéria relativa ao descasamento entre regime de caixa e de
competência é conhecida do CARF, cita precedentes relativos a IRPJ e defende o direito de
dedução do tributo destacado em nota fiscal, ainda que a fonte pagadora não o tenha recolhido.

Defende a aplicação à CSLL das normas aplicáveis ao IRRF, conforme orientação
da RFB por meio do artigo 9o da IN RFB n.o 1.234/12.

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.521 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937677/2012-32

Afirma que os documentos juntados comprovam o alegado, o que ensejaria o
conhecimento e provimento do presente Recurso. Alternativamente, requer a realização de
pericia e conversão do feito em diligência, indicando quesitos.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
1. Da admissibilidade do recurso
O recorrente teve ciência eletrônica do acórdão recorrido na data de 03/04/2019
(e-fl. 185), e protocolou o recurso em 30/04/2019 (e-fl. 186), dentro, portanto, do prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.
2. Do mérito - Quanto à comprovação das retenções de CSLL no ano-calendário 2005

Conforme relatado, o despacho decisório mantido pela decisão recorrida assentou
que os documentos apresentados pela contribuinte não foram capazes de comprovar a
integralidade das retenções na fonte lançadas na sua DIPJ. Desse modo, realizou consulta aos
sistemas da RFB e encontrou diferença em favor da recorrente, a qual, contudo, ainda não
corresponde ao valor pleiteado em sua PER/DCOMP.

Com o recurso voluntário, a recorrente não acosta qualquer documento adicional
que comprove efetivamente terem havido as retenções de CSLL na fonte.

Inclusive a recorrente menciona ter juntado o Livro Razão, bem como os
respectivos informes de rendimentos, o que, contudo, não se verifica. Assim, constam nos autos,
unicamente, DIPJ 2006 (e-fls. 65-126) e relatório de faturamento (e-fls. 127-169).

Cabe destacar que a comprovação da retenção na fonte pode ser realizada por
meio de outros documentos que não os comprovantes de retenção, conforme jurisprudência
consolidada deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a exemplo do que se lê no
enunciado da Súmula CARF no 143, aplicável à CSLL:

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.521 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937677/2012-32

Ademais, não se pode desconsiderar a força probatória conferida à escrituração
contábil, uma vez que os fatos ali registrados venham devidamente acompanhados dos
documentos que os comprovem, conforme expressamente prevê o art. 923 do RIR/99, vigente
à época, conforme previa o RIR vigente à época (Decreto no 3.000/99):
Art.923A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o). [Grifo nosso]

Isso não obstante, entendo que os documentos juntados aos autos não se mostram
hábeis e suficientes a comprovar o alegado. Sequer foi acostada a escrituração contábil e
tampouco as notas fiscais referidas.

Conforme já decidido por este Colegiado, a falta de comprovantes emitidos pelas
fontes pagadoras pode ser flexibilizada, desde que exista prova efetiva das retenções, como se
observa:

Numero do processo: 13855.901518/2008-19
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 12 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Mar 04 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002 IRRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO E DA SUBMISSÃO À
TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, mesmo na
ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde
que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito
necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170
da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da
compensação. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1302-004.345
Nome do relator: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO

Ora, cabia à recorrente demonstrar por meio de documentos idôneos - tais como
notas fiscais e extratos bancários com o recebimento líquidos dos valores - as retenções na fonte
que levariam à diferença pretendida, por meio da indicação dos valores retidos que já não foram
considerados pela autoridade fiscal quando da análise do direito creditório.

A possibilidade de juntar novos documentos em grau recursal não afasta o ônus da
recorrente de demonstrar de forma objetiva o quanto alega.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.521 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937677/2012-32

Assim determina o art. 373, I do CPC, de aplicação supletiva e subsidiária1 no
processo administrativo fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A teor do que se disse, ainda que seja possível comprovar a retenção na fonte por
outros documentos para além do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora em nome
do contribuinte, no caso concreto não se verificou essa comprovação, de tal sorte que a decisão
da DRJ está correta e deve ser mantida.

Assim, o recurso não merece provimento.

Conclusão
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

1 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital